Tribunal: STF
Processo: Rcl 80621
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE APTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    Trata-se de Reclamação, ajuizada por ALMIR OLIVEIRA MOURA, contra decisão proferida pela 8ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no processo n. 5000635-55.2023.4.02.5121/RJ, sem indicar paradigma vinculante apto. 



    Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem foi ajuizada “em face da UNIÃO/FAZENDA NACIONAL, solicitando, inicialmente, uma liminar para suspender a exigibilidade de crédito tributário relacionado a impostos de renda. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada e busca o reconhecimento do término do crédito tributário devido à decadência, ou ainda, a anulação do lançamento do débito fiscal” (e-doc. 1, fl. 1).



    Afirma que “a sentença (...) julgou improcedente a ação [e] em grau de recurso, foi reconhecida a necessidade de anulação da sentença por não tratar da decadência ou prescrição, explicitamente mencionada no pedido inicial” (e-doc. 1, fl. 2).



    Discorre que “em sede de nova sentença, advém decisório nos seguintes termos dispositivos: ‘Afastada a prescrição/decadência e considerando que a parte autora não apresentou documentos referentes ao imóvel locado e, por via de consequência a origem dos rendimentos do aluguel, o pleito não merece prosperar. Oportuno registrar que a parte autora foi intimada para se manifestar sobre os documentos e informações do Fisco, com possibilidade de apresentar a comprovação do seu direito alegado na exordial e deixou o prazo fluir in albis. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS (...)’” (e-doc. 1, fl. 2, 3).



    Sustenta que “entendendo pela necessidade de reforma da sentença, foi oposto o competente Recurso Inominado, também improvido” (e-doc. 1, fl. 3). 



    Dispõe a decisão reclamada (e-doc. 4):



    “Inicialmente, afasta-se a alegação de decadência, porque, como muito bem descrito na sentença recorrida, há um intervalo inferior a cinco anos entre a data da entrega de cada uma das declarações e o respectivo lançamento fiscal. 



    No mérito, a afirmação de que os rendimentos de aluguel teriam sido declarados pela esposa, casada com o Recorrente em regime de comunhão parcial, de modo que, não haveria omissão de rendimentos, encontra alguns percalços. 



    O primeiro deles é a falta de provas de que os rendimentos de aluguéis realmente poderiam ser declarados pela esposa, porque, em se tratando de comunhão parcial de bens, isso dependeria da data em que os imóveis teriam sido adquiridos ou herdados, não se sabendo se eram realmente propriedade comum. 



    Além disso, não são anexados aos autos os contratos de locação, para se saber quem é o real locador e, até mesmo, qual o valor da locação - matéria que também rendem alguns problemas, como se vê do procedimento administrativo, tendo sido alegado que uma das igrejas locatárias teria declarado o valor errado e feito posterior retificadora. 



    De qualquer forma, até mesmo a prova de que teriam sido declarados tais rendimentos pela falecida esposa do Recorrente dependeria de juntada das declarações de rendimentos feitas no formulário do Carnê-Leão, já que as declarações trazidas aos autos mencionam o valor total de rendimentos recebidos, não se sabendo o que foi pago pelas locatárias, no exercício questionado. 



    Não seria difícil providenciar a juntada administrativa e judicial do formulário do carnê-leão, o que, não é localizado na vasta prova documental trazida. 



    Por fim, também não é possível afirmar tenha sido o imposto devido realmente quitado pelos locatários, como se afirma, porque isso dependeria da comprovação documental, que é o DARF pago. 



    Não bastaria provar - o que também não foi provado - que haveria em contrato entre o Recorrente e as locatárias, no sentido de que o último receberia o valor dos aluguéis já descontado do imposto de renda devido, que teria de ser recolhido pelas igrejas em questão. 



    Trata-se de uma convenção entre as partes, que não pode ser oposta ao Fisco. Na falta de pagamento comprovado, o responsável tributário é o proprietário do bem, que figura como locador no contrato. Não se tendo os DARF´s, os contratos de locação e as declarações no formulário carnê-leão, impossível sustentar qualquer afirmação do recurso 



    Assim, merece ser mantida a sentença e improvido o recurso.



    Voto por conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se a sentença (...)”.



    Argumenta que “a vinculação da decadência do crédito tributário à Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal pode ser explicada da seguinte forma: a administração pública, no exercício de seu poder, tem a capacidade de anular seus próprios atos quando houver vícios que comprometam sua legalidade. No entanto, essa anulação deve respeitar o prazo decadencial estabelecido pela legislação, ou seja, a decadência impede a revisão ou modificação dos atos administrativos após o decurso do prazo legal para sua contestação ou correção” (e-doc. 1, fl. 5).



    Sustenta que “no caso em tela, o Tribunal inferior, ao desconsiderar o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário e permitir sua revisão, violou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula 473, que garante a imutabilidade dos atos administrativos quando atingidos pela decadência” (e-doc. 1, fl. 6). 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do processo originário, e, no mérito, o provimento da Reclamação, para que seja cassado o ato impugnado.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Discute-se, na presente reclamação, se a decisão reclamada teria violado a Súmula n. 473 do STF, que não é vinculante. 



    Entendo sem razão o reclamante, pois não houve na inicial reclamatória indicação de paradigma com efeito vinculante passível de viabilizar o processamento de reclamação constitucional. 



    Esta Corte tem decidido no sentido de que o cabimento de reclamação constitucional exige indicação de paradigma com efeito vinculante ou decisão proferida em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Nesse sentido:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e Constitucional. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Usurpação da competência do STF não comprovada. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 62.247 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 17.11.2023) 



    Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4.381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente